Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. TERRACAP. INOVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO COMPRADOR. DIFICULDADE FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DAS ARRAS E TRIBUTOS. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO IGUAL. MANUTENÇÃO.
1. Em atenção ao duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não é dado à parte inovar o objeto ou a causa de pedir da ação em grau recursal.
2. Com o recurso, os Autores buscam afastar a cumulação das arras perdidas com qualquer outra indenização, conforme já defendiam na exordial, razão pela qual não resta configurada a aventada inovação recursal.
3. Cabível a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel adquirido a prazo em licitação por iniciativa do devedor, que deve arcar com as consequências da desistência.
4. Rescindido o contrato de compra e venda de imóvel adquirido por meio de licitação da Terracap, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução das prestações pagas pelos desistentes, após as deduções previstas no ajuste.
5. De acordo com as disposições do edital e da escritura pública de compra e venda, devem ser restituídos aos compradores desistentes os importes por eles desembolsados em pagamento do preço ajustado pelo imóvel, cabendo à empresa vendedora, contudo, a retenção do valor pago a título de sinal, assim como de quantias eventualmente pagas por ela a título de IPTU, TLP e ITBI, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.
6. Afigura-se inviável assegurar qualquer outro valor à Requerida a título de indenização suplementar sem a devida comprovação nos autos do efetivo prejuízo.
7. Nos casos de resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença (Tema 1.002 do STJ).
8. Caracterizada a sucumbência recíproca e proporcional das partes, a distribuição igualitária dos ônus realizada na r. sentença deve ser preservada..
9. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada.